Tribunal: TJMT
Processo: 0047043-36.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0047043-36.2014.8.11.0041
RECORRENTE: HELY DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: SERGIO ADIB HAGE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HELY DA SILVA SOUZA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 101243972):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUERIDA QUE DEFENDE A POSSE NA ÁREA OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVA PERICIAL QUE DÁ CONTA QUE A ÁREA NA QUAL A REQUERIDA APELANTE ESTÁ NA POSSE É AQUELA OBJETO DO ARRENDAMENTO RESCINDIDO POR MEIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a requerida apelante não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos opoentes proprietários”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0024524-43.2009.8.11.0041, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 08/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 103029992.
Alega-se violação aos artigos 371, 373, I, e II, 374, II, e 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) A Recorrente movimenta uma ação de usucapião demonstrando onde é a sua posse física. Recorridos apresentam Oposição alegando que a posse é no seu domínio. E a Decisão vem em rescisão de contrato onde inexiste contrato com a Recorrente. A Recorrida provou a posse longa e pacífica e no ID 90114457, página 9/10 da ação de Usucapião o requerido confessou a posse mansa e pacífica da autora, ora Recorrente, desde 1.991”.
Assevera que: “(...)Trata de Oposição, interposta por Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage, onde pretendem a rescisão de contrato com reintegração na posse”. Acontece, Ínclitos Julgadores, que não restou juntado nos autos contrato válido, capaz de ser reconhecido o descumprimento de cláusulas, utilizado como base do pedido dos Recorridos”. E se não há contrato, não há o que falar em rescisão deste, muito menos em reintegração na posse, com base no mesmo – sendo este o ponto fundamental do presente recurso, ausência de prova, cerceamento de defesa, e, consequentemente, nulidade da r. sentença, pois indevidamente fundamentada, consequentemente, ver o direito da Recorrente preservado, com o reconhecimento da usucapião a seu favor, pois devidamente comprovada sua posse (artigo 373, incisos I e II do CPC), e em contrapartida, os Recorridos não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela Recorrente, já que argumentaram especificamente em contrato inválido, para pleitear seus supostos direitos”.
Requer que seja reformada: “(...) a decisão dando provimento ao recurso para reconhecer a aquisição indireta do domínio da Recorrente, agora no imóvel indicado pelo Opoente, ora Recorrido”.
Recurso tempestivo (id. 105720982).
Contrarrazões (id. 107858483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, § 1o, III, e IV, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão ou ausência de fundamentação da sentença, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371, 373, I, e II, e 374, II, do CPC, está amparada na assertiva de que os recorridos não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito solicitado, uma vez que não juntaram aos autos contrato válido, para o reconhecimento do descumprimento de cláusulas, não havendo que se falar em rescisão contratual, e por consequência não sendo possível falar-se em reintegração de posse, devendo ser reconhecido a usucapião em favor da parte recorrente.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Se a requerida apelante não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos opoentes proprietário”.
(...) Em síntese, a recorrente adota a mesma tese defensiva utilizada para obter reforma da sentença que julgou procedente a ação declaratória de rescisão de contrato de arrendamento c/c reintegração de posse, ajuizada pelos aqui apelados Sérgio e Hercília.
(...) Por derradeiro, a consequência lógica da procedência da ação de rescisão dos contratos de arrendamento é mesmo a reintegração na posse do imóvel em favor dos autores, na medida em que a ocupação, pela apelante, não encontra lastro fático ou documental. O exercício de posse pelos autores foi violado há muitos anos com a ocupação indevida pela apelante e seu esposo, fato que inclusive foi objeto de registro por meio de boletim de ocorrência nos idos de 2009. Diante de todo o exposto, não há razões jurídicas para acolher a tese da apelante, cuja permanência na posse do imóvel denominado Lote 2-A, de propriedade dos apelados, é irregular, bem por isso com acerto a sentença que determinou a rescisão do contrato e reintegração da posse em favor dos autores, cuja ocupação não encontra proteção no ordenamento jurídico. (id. 10123972) (g.n)
No entanto, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça